Tribunal: STF
Processo: ARE 1411757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DA REPÚBLICA DO PARAGUAI. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DOLO E DE PROVAS DE QUE O RÉU FEZ USO DO DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERILIDADE EVIDENCIADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A IMPUTABILIDADE PENAL. DOLO VERIFICADO. RÉU QUE VOLUNTARIAMENTE FEZ USO DE DOCUMENTO FALSO PARA EVITAR O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. EXAME DATILOSCÓPICO DE CONFRONTO,EM CONJUNTO COM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL, QUE COMPROVA A PRÁTICA DELITIVA, PELO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE CRIMEIMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO À EQUIPE DA POLICIA MILITAR. POLICIAIS MILITARES QUE CORRIQUEIRAMENTE REALIZAM A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DE CRIMINOSOS, COMO PARTE DO TRABALHO. LAUDO PERICIAL QUE, INCLUSIVE, FOI INCONCLUSIVO ACERCA DAAUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE MANCHAS OU BORRÕES QUE PUDESSEM DENOTAR A PRESENÇA DE VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO DOS DADOS VARIÁVEIS.DOCUMENTO FALSO APTO A ILUDIR O HOMEM MÉDIO. RÉU QUE INFORMOU QUE UTILIZAVA O DOCUMENTO FALSO PARA FAZER CONSULTAS MÉDICAS PARTICULARES E ADQUIRIRMEDICAMENTOS NO PARAGUAI E QUE NUNCA FOI QUESTIONADO ACERCA DA AUTENTICIDADE Do REFERIDO DOCUMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ao contrário do que alega o apelante, a autoria e materialidade dosfatos são evidenciadas pelo termo circunstanciado (mov. 9.1), auto de exibição e apreensão(mov. 9.4), parecer técnico (mov. 26), laudo de exame datiloscópio (mov. 132.1), bem comopelos depoimentos extrajudiciais e judiciais.



    (...)



    Ainda que o laudo pericial nº 79.566/2021 (mov. 132.1) não tenha sidoconclusivo quanto à autenticidade da Cédula de Identidade Civil do Paraguai, constata-se,pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos na fase judicial, somados à confissão do réuJONIVAL LAUBER DE JESUS, que, de fato, o réu fez uso de documento falso – umaCarteira de Identidade Civil com o nome de NILSON GOMES BARBOZA, da República doParaguai, contemplando fotografia do próprio acusado – com a finalidade de evitar ocumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.



    (...)



    Além disso, o exame datiloscópico de confronto, consoante parecer técniconº 569/2019 (mov. 26.3), elaborado pelo Instituto Técnico do Paraná, verificou que asimpressões digitais em nome de Nilson Gomes Barbosa e as constantes em nome de JonivalLauber de Jesus, apresentaram padrões idênticos.



    (...)



    Momento seguinte, subsidiariamente o apelante defende a atipicidade dasua conduta, alegando que a falsificação era grosseira, o que torna o crime impossível,diante na ineficácia do meio empregado.



    Entretanto, em que pese suas alegações, razão não lhe assiste.Ainda que o policial militar MARCOS VENICIO DA SILVA tenha dito, emseu depoimento judicial, que a falsificação era grosseira, pois a fotografia do recorrente estavacolada, tal afirmação não se confirma, inclusive, diante do que constou no própriointerrogatório do réu, o qual afirmou: “que a cédula de identidade era parecida com um cartãomagnético e que sua fotografia não estava apenas colada; usava o documento para fazerconsultas médicas particulares e adquirir medicamentos no Paraguai; e nunca lhequestionaram a veracidade do documento quando o utilizava no Paraguai”.



    Imperioso destacar que a falsificação era apta a enganar o homem médio,conforme, inclusive o que constou no laudo pericial nº 79.566/2021 (mov. 132.1), que não foipossível se concluir “acerca da autenticidade do documento questionado. Não se observou manchas ou borrões na superfície do suporte que pudesse denotar a presença de vestígios de adulteração dos dados variáveis”.



    (...)



    Como se verifica, não se tratava de uma falsificação grosseira,porquanto, aos olhos do homem médio, não poderia ser constatada.



    Desse modo, conquanto a testemunha MARCOS VENICIO DA SILVA,policial militar, tenha afirmado, em juízo, que a falsificação é grosseira, é evidente que policiaismilitares corriqueiramente realizam a identificação criminal de criminosos, como parte dotrabalho.



    Denota-se, ainda, que a própria filha do réu “informou o verdadeiro nomedo pai, sendo que ele havia se identificado por nome diverso”, consoante constou nodepoimento judicial do policial militar GELSOMAR PRESTES FLINGNER.



    Destarte, conclui-se que o documento apresentava potencial para lesar obem jurídico tutelado, qual seja, a fé pública."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente